Tribunal: TJBA
Processo: 8045689-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045689-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROGERIO RAMOS BOMFIM e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LITISPENDÊNCIA, MÁ-FÉ PROCESSUAL E COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança para determinar a implantação da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, nos proventos de ROGERIO RAMOS BOMFIM e WALFREDO GONCALVES DE OLIVEIRA. O embargante alega omissão quanto à litispendência em razão de ação anterior ajuizada por um dos impetrantes originários (ROQUE AUGUSTO DOS SANTOS), além de sustentar má-fé processual e requerer ressalva expressa para compensação de valores pagos administrativamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à existência de litispendência ou coisa julgada em razão de ação anterior; (ii) estabelecer se há má-fé processual por parte dos impetrantes; (iii) determinar se o acórdão embargado é omisso ao não prever expressamente a compensação de valores pagos administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de litispendência não subsiste, pois, conforme registrado nos autos, houve homologação do pedido de desistência do impetrante ROQUE AUGUSTO DOS SANTOS, com extinção do feito sem resolução de mérito em relação a ele. 4. A ausência de partes idênticas também afasta o risco de decisões conflitantes, inexistindo fundamento para condenação por má-fé processual. 5. Quanto à suposta omissão relativa à necessidade de ressalva expressa para compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, verifica-se que o embargante não comprovou nos autos a existência de qualquer pagamento nesse sentido. 6. A compensação de valores eventualmente pagos deve ser analisada oportunamente na fase de cumprimento de sentença. Não há, portanto, omissão, mas simples inconformismo com a conclusão adotada. 7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A exclusão de litisconsorte do polo ativo afasta a litispendência por ausência de identidade de partes entre as ações. 2. A ausência de decisão expressa sobre compensação de valores não configura omissão quando inexiste comprovação de pagamentos administrativos nos autos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8045689-76.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado ROQUE AUGUSTO DOS SANTOS e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)